Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-70.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000033-70.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: ELZIRA FRANCISCA DE MESQUITA FILHA

Advogado(s)
:
LUCIANO DE OLIVEIRA RIOS FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MUCURI. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Insurge-se o Município de Mucuri contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela Apelada, para condenar a municipalidade ao pagamento de saldo de salário, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário inadimplidos.

II. Resta constitucionalmente assegurado o recebimento das verbas salariais reclamada, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública.

III. Destarte, não havendo demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, revela-se acertada a sentença que determinou o pagamento das verbas requeridas.

IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000033-70.2021.8.05.0172,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE MUCURI
e, como Apelada,
ELZIRA FRANCISCA DE MESQUITA FILHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA